Tribunal: STF
Processo: RE 222603
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 58 DO A.D.C.T, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. TERMO "AD QUEM" DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO.
1.      O artigo 58 e seu parágrafo único do ADCT da Constituição
Federal de 1988 são bem claros:
Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência
social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo,
expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua
concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a
implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.
Parágrafo único. As prestações dos benefícios atualizadas de acordo
com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar
da promulgação da Constituição.
2.      No caso, o autor, ora recorrido, obteve o benefício da
aposentadoria, a partir de 09.08.83.
Aplicável, pois, à espécie, o disposto no art. 58, como concluiu o
acórdão recorrido.
3.      No que concerne ao termo "ad quem" do reajuste previsto
nesse artigo, o aresto regional adotou a data da publicação do
Decreto nº 357/91, ou seja, a de 9 de dezembro de 1991, pois considerou
só então implantado o plano de custeio, referido nos
arts. 58 e 59 do ADCT - e não a data das Leis 8.212 e 8.213, de 24.07.1991.
No R.E. sustenta o recorrente, também, que a implantação ocorreu com o
advento das Leis e não apenas com o do Decreto.
Essa questão, porém, envolve interpretação das Leis e do Decreto.
É, por conseguinte, infraconstitucional, não podendo, pois, ser examinada
por esta Corte, em Recurso Extraordinário, em face do disposto no
art. 102, III, da C.F.
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido
de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação e/ou aplicação de normas infraconstitucionais.
5.      Assim concluiu, aliás, a 1a. Turma, ao julgar o R.E. nº
222.526, em data de 24.03.1998 (Informativo STF nº 104).
6.      R.E. não conhecido.